Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723574-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LINO MARTINS PINTO, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora